Tribunal: TJDFT
Processo: 0721239-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. APRESENTAÇAO DE DOCUMENTOS. APLICAÇÃO DO CDC. OBRIGAÇÃO DO BANCO AGRAVADO.

1. Ao presente caso se aplicam as regras do microssistema do CDC, de modo que uma de suas premissas é a inversão do ônus probatório. Neste sentido, é obrigação do agravado apresentar os documentos que deram origem a liquidação na instância de origem.
2. Não se sustenta a tese da ausência do dever de guarda da documentação requerida em face do transcurso do prazo prescricional para ação de cobrança, uma vez que houve a a interrupção do prazo prescricional com a citação válida na da ACP, ocorrida em 21/07/1994.
3. Agravo conhecido e provido.